Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-97.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001936-97.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: KAUAN BESSA ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. FATO OCORRIDO
DOIS MESES ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA
LEI Nº 13.654/2018. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ERRO MATERIAL
DA SENTENÇA MANTIDO
NA DOSIMETRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por roubo majorado, fixando a pena em 09 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, com base na majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP). A defesa aponta erro material, alegando que o crime ocorreu em 16/02/2018, antes da vigência da Lei nº 13.654/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a aplicação da majorante de 2/3, introduzida por lei posterior, configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa para fato praticado antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3. O crime de roubo foi praticado em 16/02/2018, enquanto a Lei nº 13.654/2018 entrou em vigor apenas em 23/04/2018. A aplicação da fração de 2/3 (mais severa) a fato pretérito viola o art. 5º, XL, da CF e o art. 2º do CP.

4. Constatado o erro material no cálculo dosimétrico, impõe-se a aplicação da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, que previa aumento de 1/3 até metade.

5. Diante da gravidade concreta (invasão de domicílio e presença de crianças), aplica-se a fração de aumento de 1/2, resultando no redimensionamento da pena e na alteração do regime inicial para o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A majorante de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, introduzida pela Lei nº 13.654/2018, não pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, por configurar norma penal mais gravosa.

2. O erro material na dosimetria, decorrente da aplicação de lei penal inaplicável ao tempo do crime, deve ser sanado em sede de embargos de declaração para garantir a legalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 2º e art. 157, § 2º; CF, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
HC n. 848.640/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Ap
elação Criminal nº
8001936-97.2021.8.05.0154
, da Comarca de
Lu
í
s Eduardo Magalhães
/BA, sendo Embargante
KAUAN BESSA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração interpostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.